Tribunal: TJDFT
Processo: 0724016-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724016-68.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0701877-77.2019.8.07.0007 - ids 194220463; 197894038 – EmD improvidos) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de percentual dos imóveis descritos no id 194001681, sob o fundamente de ser necessário que conste na matrícula do imóvel o registro da partilha com a indicação do percentual que cabe ao devedor, bem como o intimou para indicar bens passíveis de penhora e apresentar a planilha de débitos no prazo 5 dias, sob pena de suspensão do feito (CPC 921, III). Alega, em suma, ser desnecessário o registro na matrícula do imóvel, pois a sentença de partilha já transitou em julgado e o processo de inventário foi arquivado, invocando precedente que entende sustentar sua tese. Acrescenta que a impossibilidade de penhora, reconhecida em sede do AGI 0737403-87.2023.8.07.0000, encontra-se superada, pois, à época, os bens ainda figuravam no processo de inventario sem o devido formal de partilha. Aponta perigo de dano na impossibilidade de penhora do imóvel, dificultando a execução e a obtenção dos honorários devidos, bem como na eventual alienação a terceiro de boa-fé. Requer a tutela de urgência para a penhora de 25% dos imóveis registrados nas matrículas no 85871, 11.783 e 233909 do 3o Ofício RIDF. O agravado, em manifestação espontânea (id 60287766), suscita preclusão da matéria, pois discutida nos autos do AGI 0737403-87.2023.8.07.000 e noticia demanda (Proc. 0708393-40.2024.8.07.0007 – id 60290671) proposta com o objetivo de desconstituir a dívida reconhecida no processo principal, tendo em vista que fora realizado contrato de honorários com pessoa absolutamente incapaz à época, sendo, portanto, um título executivo nulo. Pede o não conhecimento do recurso e subsidiariamente a não concessão da liminar, por se tratar de matéria complexa para ser decidida por essa via processual. O recorrente, em manifestação espontânea (id 60402315), impugna as alegações do agravado e ratifica o pedido liminar. 2. Em princípio, não constato a alegada preclusão da matéria, pois, o pedido (id 194001681 – autos principais) que ensejou a decisão agravada possui outra causa de pedir, qual seja, a expedição do formal de partilha, inexistente à época do julgamento do AGI 0737403-87.2023.8.07.000, acórdão no 1.795.574 (id 60287783), em cuja ementa consta que “(...) até a partilha, não pode o imóvel objeto de inventário em curso ser alvo de penhora relativa à dívida de um dos herdeiros (...).” Quanto à demanda anulatória no 0708393-40.2024.8.07.0007, proposta em 12/04/24, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, razão pela qual não conheço do respectivo capítulo da manifestação do agravado (id 60287766). No mais, não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, não o configurando o eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional, salientando que já foi expedida certidão no Juízo a quo (id 198531614), nos termos do CPC 828, para averbação na matrícula dos imóveis em questão, resguardando os direitos do agravante/credor. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator